Tribunal: STF
Processo: AI 504631
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento 2. Extensão de
vantagem (ponto de produtividade) aos auditores jurídicos
aposentados do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia.
 Art. 7o da Lei Estadual no 8.262, de 2002. Natureza jurídica do
benefício. Controvérsia dirimida com base no direito local.
Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a
 que se nega provimento